Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018738-07.2021.8.11.0000 – Vila Rica
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Douglas Dalacorte, Fernando Debona e Mauricio Dalacorte em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de rescisão contratual e cobrança c/c despejo que lhes movem Luís Renato Virgili Pedroso, Ana Paula Virgili Pedroso, Luciana Virgili Pedroso Garcia e Francisca Virgili Pedroso, concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar aos requeridos a desocupação do imóvel rural, ressalvada a possibilidade de purgação da mora por meio do pagamento da renda e encargos devidos, no valor de R$ 3.096.111,08 (três milhões, noventa e seis mil, cento e onze reais e oito centavos), além das custas processuais e honorários do advogado do arrendador/parceiro, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da renda, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, autorizando o despejo compulsório em caso de ausência de juntada do comprovante de quitação no prazo estipulado.
Aduzem os agravantes, em suma, a nulidade da citação por hora certa dos recorrentes Fernando Debona e Mauricio Dalacorte, bem como, a nulidade da decisão por ausência de previsão legal de intimação da parte por meio do procurador ainda não habilitado nos autos. Alegam a ocorrência de prejuízo, porquanto foi concedido o prazo 15 (quinze) dias para a desapropriação da fazenda e, se considerados os atos praticados, restarão somente 03 (três) dias.
Seguem sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, pois não houve a sublocação do contrato de arrendamento e, além disso, inexiste inadimplemento contratual, porquanto os agravados concederam carta de anuência por 03 e 04 anos (penhor agrícola e pecuário, respectivamente), para que os agravantes primeiro pagassem o financiamento das lavouras e, com a sobra do produto da venda, quitasse o arrendamento, contudo, a produção foi insuficiente para o pagamento dos credores. Alegam que diante da complexidade da demanda é crucial que não seja determinada a saída imediata dos agravantes, pois a desocupação é medida de caráter irreversível e causará imenso prejuízo aos recorrentes, haja vista que neste momento as terras estão sendo preparadas para a próxima lavoura e, além disso, o despejo é cabível somente ao final do processo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, compulsando os autos de origem, verifico que em 19.10.2021, o douto magistrado a quo concedeu o prazo para que os agravantes cumpram a liminar a partir da respectiva habilitação nos autos, ocorrida em 18.10.2021, não havendo o que se falar em prejuízo em razão do transcurso do prazo (id. 68085740 – autos de origem).
Ademais, o ponto afeto à existência ou não da sublocação e ausência de inadimplemento se refere ao mérito da demanda, devendo ser com ele analisado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator